Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700943-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICIO NUNES DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese o requerimento de ID 58968900, mantenho a decisão monocrática de ID 58820912 por seus próprios fundamentos, tendo em vista que já houve a análise do pedido para fornecimento do exame. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora